Tribunal: STF
Processo: ARE 1430696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. TEMPORÁRIO. MATRÍCULA CURSO ESPECIAL DE HABILITAÇÃO À PROMOÇÃO A SARGENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS. LICENCIAMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. APELO IMPROVIDO.



    1. TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR WALLACE LUIS BENEDITO DOS SANTOS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL OBJETIVANDO A SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO SEU ATO DE LICENCIAMENTO, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO MILITAR, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PARECER DESFAVORÁVEL EMITIDO PELA DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA, ASSEGURANDO-O A MATRÍCULA NO CURSO ESPECIAL DE HABILITAÇÃO PARA PROMOÇÃO A SARGENTO (C-ESPHABSG 2019), E, EM CASO DE APROVEITAMENTO, A SUA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO.



    2. SEGUNDO AS REGRAS DO REGULAMENTO DE REGÊNCIA, O LICENCIAMENTO DAS PRAÇAS SE OPERA EX OFFICIO AO TÉRMINO DO PERÍODO DE SERVIÇO MILITAR. PARA SE TER ESSE PRAZO PRORROGADO, É PRECISO OBTER O ENGAJAMENTO OU REENGAJAMENTO, CUJA DECISÃO APRECIARÁ, ENTRE OUTROS REQUISITOS, A CONVENIÊNCIA DO ATO PARA O MINISTÉRIO MILITAR. O MESMO TAMBÉM É PREVISTO NO DECRETO 57.654/66 (ARTS. 128 E SEGS.), QUE REGULAMENTOU A LEI DO SERVIÇO MILITAR.



    3. NO CASO VERTENTE, O MILITAR AINDA NÃO HAVIA COMPLETADO OS DEZ ANOS DE SERVIÇO, NÃO SE PODENDO RECONHECER SEU DIREITO À PERMANÊNCIA NA MARINHA. ASSIM, EXPIRADO O PRAZO DE INCORPORAÇÃO, O LICENCIAMENTO DO MILITAR DO SERVIÇO ATIVO OPERA-SE POR FORÇA DE LEI, SEM NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO



    4. DE OUTRO EITO, A PROMOÇÃO DO SERVIDOR MILITAR, DE ACORDO COM O ESTATUTO DOS MILITARES (LEI N°. 6880/80), CONSISTE NO MEIO ATRAVÉS DO QUAL OS MILITARES GALGAM POSTOS NA HIERARQUIA MILITAR, PODENDO SER EFETUADA PELOS CRITÉRIOS DE: ANTIGUIDADE, MERECIMENTO, ESCOLHA, BRAVURA E POST MORTEM. DÁ-SE, AINDA, A PROMOÇÃO, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, EM RAZÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.



    5. DEVE-SE LEVAR EM CONTA, NA ANÁLISE DESSA QUESTÃO, O POSICIONAMENTO PRATICAMENTE UNÂNIME DOS TRIBUNAIS FEDERAIS, NO SENTIDO DE QUE A APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO DE MILITAR ENVOLVE ELEMENTOS DE CARÁTER SUBJETIVO, INSERINDO-SE NA ÓRBITA DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, NA QUAL NÃO SE DEVE ENVOLVER O JUDICIÁRIO.



    6. DISCIPLINANDO O CONTIDO NO ESTATUTO DOS MILITARES, O DECRETO Nº 4.034, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001 (“DISPÕE SOBRE AS PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA MARINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”), ESTABELECE EM SEU ARTIGO 5º, VERBIS: “COM O PROPÓSITO DE COMPLEMENTAR O DISPOSTO NO PRESENTE DECRETO SERÁ ADOTADO O PLANO DE CARREIRA DE PRAÇAS DA MARINHA (PCPM), APROVADO PELO COMANDANTE DA MARINHA”. NESTA ESTEIRA, O PLANO DE CARREIRA DE PRAÇAS DA MARINHA APONTA COMO REQUISITO NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA, O PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS (CPP).



    7. CONSOANTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA MARINHA DO BRASIL, O RECORRENTE OBTEVE PARECER DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO E PRAÇAS (CPP) EM RAZÃO DE “APRESENTAR UM CONJUNTO DE CONTRAVENÇÕES DISCIPLINARES NA CARREIRA; E APTIDÃO MÉDIA PARA A CARREIRA ABAIXO DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS DEMAIS CONCORRENTES, JÁ SUBTRAÍDO O DESVIO PADRÃO, MOTIVANDO A REFERIDA COMISSÃO A NÃO RECOMENDÁ-LO, NO PRESENTE, AO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AOS SARGENTOS DA MARINHA DO BRASIL, COM BASE NO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, DE ACORDO COM O ART. 37, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 142, §3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 14, CAPUT, §2º; ART. 28, INCISO II E ART. 59, CAPUT, DA LEI 6880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES)”.



    8. NO TOCANTE À ASSERTIVA DE QUE MILITARES COM MÉDIA DE APTIDÃO MÉDIA PARA A CARREIRA (AMC) E DE PENDOR MENORES QUE DO DEMANDANTE RECEBERAM PARECER FAVORÁVEL PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO EM COMENTO, A INSTITUIÇÃO MILITAR ESCLARECE QUE A CPP, EM SUAS DELIBERAÇÕES, AVALIA, ALÉM DOS MENCIONADOS REQUISITOS, OUTROS ASPECTOS, TAIS COMO: “COMPORTAMENTO, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, INTERSTÍCIO, TEMPO DE EMBARQUE OU TROPA OU TEMPO DE FUNÇÃO TÉCNICA, HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL E AVALIAÇÃO FÍSICA ”, COMO TAMBÉM O “HISTÓRICO DE PUNIÇÕES DO MILITAR E AS INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SEUS ATRIBUTOS MORAIS E PROFISSIONAIS”.



    9. SALIENTE-SE QUE O JUÍZO DE VALOR REALIZADO PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS ESTÁ DENTRO DA COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO TÃO SOMENTE A ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE E DA LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, SEM SE IMISCUIR NOS CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA.



    10. AFIGURA-SE INCENSURÁVEL A SENTENÇA IMPUGNADA, NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATO ILEGAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRECEDENTE: TRF2 - AC 0049758-51.2015.4.02.5101, REL. DESEMBARGADOR FEDERAL ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES - 5ª TURMA ESPECIALIZADA. DATA: 10.12.2015.



    11. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, EX VI DO § 11 DO ARTIGO 85, DO CPC/2015, SUSPENDENDO, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente